Tribunal: TJSP
Processo: 2109256-48.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
ção das ações subscritas - Caso dos autos, entretanto, em que o autor não se enquadra no que se decidiu na ação coletiva, pois o contrato informado não foi por ele adquirido - Extinção da demanda nos termos do art. 485, VI do CPC) – Condenação à sucumbência, ressalvada eventual gratuidade – Provimento.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2109256-48.2017.8.26.0000; Relator (a): Enio Zuliani; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 15a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/01/2020; Data de Registro: 27/01/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Anônima

Relator(a):

Enio Zuliani

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/01/2020

Data de publicação:

27/01/2020

Ementa:
Agravo interposto pela TELEFÔNICA versando sobre a legitimidade e suspensão do feito até transito em julgado do AI 2190684-86.2016.8.26.0000 – Inconformismo - Adesão ao plano de expansão de telefonia (PEX), no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 que enseja o reconhecimento do direito de obter a complementação das ações subscritas - Caso dos autos, entretanto, em que o autor não se enquadra no que

Ementa:
Agravo interposto pela TELEFÔNICA versando sobre a legitimidade e suspensão do feito até transito em julgado do AI 2190684-86.2016.8.26.0000 – Inconformismo - Adesão ao plano de expansão de telefonia (PEX), no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 que enseja o reconhecimento do direito de obter a complementação das ações subscritas - Caso dos autos, entretanto, em que o autor não se enquadra no que se decidiu na ação coletiva, pois o contrato informado não foi por ele adquirido - Extinção da demanda nos termos do art. 485, VI do CPC) – Condenação à sucumbência, ressalvada eventual gratuidade – Provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2109256-48.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, é agravado ELOY LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109256-48.2017.8.26.0000 - São Paulo - Voto no -
VOTO No 74878
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2109256-48.2017.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDO ANTONIO TASSO
AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A
AGRAVADO: ELOY LOPES
Agravo interposto pela TELEFÔNICA versando sobre a
legitimidade e suspensão do feito até transito em julgado do AI
2190684-86.2016.8.26.0000 Inconformismo - Adesão ao plano
de expansão de telefonia (PEX), no período de 25.8.1996 a
30.6.1997 que enseja o reconhecimento do direito de obter a
complementação das ações subscritas - Caso dos autos, entretanto,
em que o autor não se enquadra no que se decidiu na ação coletiva,
pois o contrato informado não foi por ele adquirido - Extinção da
demanda nos termos do art. 485, VI do CPC) Condenação à
sucumbência, ressalvada eventual gratuidade Provimento.
Vistos.
Cuida-se o presente de recurso de agravo interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S.A. objetivando a reforma da decisão proferida nos autos em que
contende com ELOY LOPES que declarou habilitada a parte autora e determinou a
suspensão do feito até o trânsito em julgado do AI 2190684-86.2016.8.26.0000. Em
suma, a recorrente alega que a parte não tem legitimidade para postular o recebimento
da diferença acionária, e impugna a ordem de inversão do ônus da prova, contexto em
que requer a reforma da decisão. Não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
Na sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no
0632533-62.1997.8.26.0100 (confirmada pelo Tribunal), que transitou em julgado em 15
de agosto de 2011, fora declarada a nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos dos
contratos de participação financeira e investimentos, a qual permitia que a TELESP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109256-48.2017.8.26.0000 - São Paulo - Voto no -
subscrevesse as ações em momento posterior à integralização, e com base no valor
médio de mercado (VMM), deixando de proceder à subscrição com base no valor
patrimonial da ação (VPA) e na data da integralização; assim, os consumidores deixaram
de receber a quantidade exata de ações que lhes eram devidas, haja vista que o VMM, à
época, era superior ao VPA.
Consequentemente, a todos que aderiram ao plano de expansão
de telefonia (PEX), no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 (data em que houve a cessação
das ações naqueles termos), foi reconhecido o direito de obter a complementação das
ações subscritas, com base no valor patrimonial, de acordo com o montante dos
contratos integralizados, mediante entrega das ações aos subscritores ou realização do
respectivo pagamento, cabendo ao consumidor a escolha.
Deste modo, assiste razão à TELEFÔNICA, pois a radiografia
colacionada aos autos demonstra que o contrato informado não foi adquirido em nome
do autor (fl. 38). Portanto, procede o inconformismo da ré, pois o autor não possui
direito que a legitime a pleitear direitos na fase de cumprimento de sentença.
É importante salientar que, muito embora a radiografia do contrato
seja confeccionada unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova idônea
da existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não havendo razão para
que não lhe seja dada a mesma fidedignidade nos casos em que as informações ali
contidas revelar a inexistência do contrato ou o não enquadramento no dispositivo da
sentença. Afinal, se o ônus da prova é invertido, após a parte autora nada exibir de
idôneo para esse fim, serão aceitos os documentos exibidos pela ré como contraprova
da pretensão inicial.
Ainda, é sabido que existe um banco de dados interno integrado
com o Banco Bradesco (agente custodiante) em que constam todas as informações dos
contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa forma, levando-se em consideração,
inclusive, que na transição da TELESP para TELEFÔNICA os contratos tiveram seus
números modificados, considera-se correto o documento apresentado, ficando afastada
qualquer alegação de inidoneidade dos dados que lá se encontram.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109256-48.2017.8.26.0000 - São Paulo - Voto no -
Por conseguinte, a demanda deverá ser extinta, nos termos do art.
485, VI do CPC.
Em razão de todo o acima exposto dá-se provimento aos recursos
para julgar extinta a demanda, nos termos do art. 485, VI do CPC, condenando o autor
ao pagamento da sucumbência e verba honorária de R$ 1.500,00, ressalvada eventual
gratuidade.
ENIO ZULIANI
Relator